Tribunal: TCU
Processo: 019.009/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame contra decisão pela ilegalidade do ato de pensão militar instituída em benefício do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Antônio Pimentel Nogueira ao Acórdão 5130/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do que este Tribunal negou provimento a pedido de reexame contra decisão pela ilegalidade do ato de reforma do embargante, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao embargante e ao Comando do Exército.